Tribunal: TJDFT
Processo: 0701252-88.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701252-88.2023.8.07.9000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: VITORIA COMERCIO DE MADEIRAS- EIRELI - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, em face da decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Mandado de Segurança n. 0706180-62.2023.8.07.0018, proposta por VITORIA COMERCIO DE MADEIRAS- EIRELI - ME em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 160462769 do processo de origem), a d. Magistrada de primeiro grau deferiu a liminar pleiteada para determinar à autoridade coatora que suspenda a análise dos requisitos e assinatura de contrato do vencedor do certame licitatório (se houver), até ulterior decisão dos órgãos competentes quanto à iminente possibilidade de regularização do imóvel situado no SMC Quadra 09 lotes 05, 06 e 07 – Ceilândia – DF, objeto do item 5, do Edital de Licitação no 6/2023. Na mesma oportunidade, asseverou que, dos documentos de IDs 160379901 e 160379902, emerge que a impetrante formulou requerimento de retirada do imóvel do Edital de Licitação, no dia 16/05/2023. Registrou que no documento de ID 160379900, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal expediu o Ofício n° 1337/2023 - SEDET/GAB, no qual solicitou que se comunicasse à TERRACAP que o referido imóvel fosse retirado da licitação constante do edital 06/2023 com a máxima urgência, uma vez que a respectiva licitação estava agendada para os dias 25 e 26 de maio de 2023. (ID 160379900). Por fim, o juízo de primeira instância concluiu que a Administração Pública deveria analisar e concluir, primeiramente, o requerimento da impetrante sobre a regularização dos citados lotes, sob pena da perda de objeto e esvaziamento das prerrogativas conferidas pelo Decreto n. 41.015/2020. Nas razões recursais (ID 48143758), a recorrente sustenta que o processo SEI, que trata do pedido de benefício da agravada é o 0370-000518/2009. Registra que, em 06/11/2009, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico emitiu um termo de pré-indicação de área para os imóveis objeto do edital, publicado no DODF de 10/11/2009. Assevera que, na sequência dos atos, a Resolução n° 118/2010 – COPEP/DF aprovou o projeto de viabilidade econômico-financeira da agravada, visando a concessão de incentivo econômico do Pró-DF II e que, a partir dessa aprovação, a Terracap, por meio da Decisão Diret n° 1647/2010, de 23/12/2010 autorizou a celebração de contrato de concessão de direito real de uso com opção de compra dos imóveis. Consigna que, em 08/07/2011, por meio do Ofício n°282/2011/SDE/SUBDEIS, o Conselho de Gestão do Programa de Apoio ao Empreendimento Produtivo do Distrito Federal - COPEP/DF, comunicou à Terracap o cancelamento da pré-indicação e suspendeu os efeitos da resolução que aprovou o projeto de viabilidade econômico-financeira. Afirma que, após a apresentação de recurso administrativo, seguido de vários pedidos de dilação de prazo e determinação de complementação de documentos, a pretensão foi indeferida, em 2013, já que se tratava de reativação de empresa e não implantação ou realocação. Destaca que houve outras tentativas da empresa agravada para ingresso no programa, todas sem sucesso. Obtempera que não houve, por parte da impetrante, interesse na conclusão da regularização do imóvel, mesmo sendo notificados para tanto. Com isso, argumenta que a agravada não preencheu os requisitos do programa, o qual possui natureza social com renúncia de receita pela Administração Pública. Registra que o termo de pré-indicação emitido pela Secretaria constitui ato administrativo que compõe a fase processual, sem aptidão de gerar direito à empresa pleiteante do incentivo econômico, concluindo pela legalidade da disponibilização do imóvel para alienação. Postula, assim, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Em provimento definitivo, pugna pela reforma do r. decisum e manutenção do contrato de compra e venda, mediante o pagamento das parcelas porventura vencidas e vincendas. Comprovantes de recolhimento do preparo acostados no ID 48143757. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se foram demonstrados os requisitos legais para a concessão da liminar em sede de mandado de segurança. A Constituição da República, no artigo 5o, LXIX, instituiu o mandado de segurança. A seu turno, o artigo 1o, da Lei 12.016/2009, estabelece que o mandado de segurança será concedido quando houver a necessidade de proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado pela Súmula 333 no sentido de que cabe mandado de segurança contra ato praticado em licitação promovida por sociedade de economia mista ou empresa pública. Medina3 esclarece que o mandado de segurança é ação civil que constitui uma garantia constitucional individual e coletiva para a tutela dos direitos fundamentais relativos às liberdades públicas albergadas pelo art. 5.o da CF/1988. – Seu manejo está indissociavelmente atrelado ao status activus processualis e é manifestação do direito de resistência do cidadão contra os atos ilegais e abusivos praticado pelo poder público. Um dos pressupostos para a concessão da segurança é a existência de um direito líquido e certo, conforme se verifica do texto legal acima mencionado. O conceito de direito líquido e certo perpassa pela noção de direito evidente, de maneira que o ato considerado ilegal ou abusivo pode ser demonstrado de plano, mediante prova meramente documental. Nesse aspecto, convém ressalvar que a complexidade jurídica da matéria tratada no mandado de segurança não impede o seu cabimento, pois, como asseverado pelo Supremo Tribunal Federal, em sua Súmula 625, controvérsia sobre matéria de direito não impede concessão de mandado de segurança. O objeto do mandado de segurança consiste na eliminação dos atos acoimados de ilegalidade ou abusividade. Para Marçal Justen Filho4 alude-se a ‘ilegalidade’ para indicar que a decisão atacada infringe a disciplina legal, uma vez que recusa ao interessado um direito cujos pressupostos e extensão constam da lei. A seu turno, Medina5 considera que abuso de poder, configura-se um autêntico desvio da competência da autoridade, a qual, sob o manto da discricionariedade, executa atos abusivos em prejuízo do cidadão ou da coletividade. O cabimento da tutela de urgência no mandado de segurança tem apoio na redação do art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009 que determina que o magistrado, ao despachar a inicial, determinará que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. Para tanto, o pedido deverá preencher os requisitos definidos nos artigos 303 e 305 do Código de Processo Civil. No caso em análise, trata-se de mandado de segurança impetrado pela agravada com o objetivo de suspender a licitação do item 5 do edital 06/2023 da Terracap referente ao imóvel localizado no SMC 09, LOTES 05, 06 e 07, Ceilândia-DF, porquanto o procedimento de regularização do bem, destinado ao Programa de Desenvolvimento Econômico ainda se encontra sob análise administrativa. Observa-se que a própria Administração Pública, determinou a retirada do bem do edital de licitação (ID 160379900 dos autos de referência), em razão do requerimento administrativo da agravada, em atenção ao disposto no artigo 94-A do Decreto Distrital 41.015/2020, que regulamenta o Programa PRÓ-DF II e do Desenvolve-DF, segundo o qual (N)o caso de requerimento de revogação administrativa de cancelamento protocolizado tempestivamente, ou de requerimento de revisão administrativa de cancelamento, se o imóvel estiver listado em edital de licitação em curso na Terracap, deve ser retirado mediante solicitação de ofício da SEMP. Entretanto, como registrado na decisão agravada, a agravante não efetuou a retirada do imóvel do processo licitatório, mesmo diante da sua iminente realização. Ademais, há notícia nos autos no sentido de que a agravada intentava administrativamente a sua regularização. Nesse ponto, a própria agravante, em seu recurso, colaciona diversos documentos dos quais se extrai que a agravada não teria juntado a totalidade de documentos necessários para o procedimento. Entretanto, em nenhum deles, é possível concluir que houve o efetivo encerramento do procedimento de regularização ou mesmo que, definitivamente, a agravada tenha perdido seu direito a integrar os programas PRÓ-DF e/ou Desenvolve-DF. Por conseguinte, a própria inclusão do imóvel no edital 6/2023, neste juízo perfunctório, aparentemente se deu de maneira irregular. Ainda que assim não fosse, consoante se extrai da decisão recorrida, a agravada conseguiu comprovar a probabilidade de seu direito para efeitos de concessão da liminar vindicada, pois, ao requerer administrativamente que o imóvel fosse retirado do edital, em razão do procedimento de regularização em trâmite, seu pedido deveria ter sido atendido, em razão da aplicação do artigo 94-A do Decreto Distrital 41.015/2020, como já registrado. Portanto, ainda que a Administração Pública indeferisse o requerimento da agravada, enquanto tal questão não fosse decidida, o imóvel não poderia estar listado em edital de licitação em curso na empresa agravante. De outro lado, a agravada, perante o juízo de primeiro grau, conseguiu demonstrar a existência de perigo de dano irreversível ou de difícil reparação pois, em se mantendo o imóvel no edital licitatório, poderia haver a aquisição do bem por terceiro antes mesmo de seu procedimento de regularização chegar ao fim. Por conseguinte, a agravada demonstrou os requisitos para a concessão da liminar e, dessa forma, a decisão recorrida não merece reparos, principalmente porque, apesar de suas alegações, a agravante não logrou êxito em infirmar as razões e as provas trazidas pela agravada. Do mesmo modo, a agravante não conseguiu demonstrar o perigo de dano irreversível ou de difícil reparação, necessário para que lhe fosse atribuído o efeito suspensivo vindicado em seu recurso. Observa-se que o imóvel se encontra em posse da agravada desde 2009, consoante assertiva da própria agravante em seu recurso. A alegação de que a retirada do imóvel do processo licitatório lhe causaria prejuízo irreparável não se sustenta na medida em que, após a apreciação do requerimento administrativo pela Administração Pública e, em sendo o caso de indeferimento, o bem poderá integrar outro edital e, assim, ser adquirido por terceiro. Por todo o exposto, não se verifica a incorreção da decisão agravada, uma vez que os critérios para a concessão da tutela de urgência foram preenchidos. Dessa forma, não há razão para a atribuição do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Com estas considerações, INDEFIRO A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016. 3 MEDINA, José; ARAÚJO, Fabio. Art. 1o In: MEDINA, José; ARAÚJO, Fabio. Mandado de Segurança Individual e Coletivo. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2019. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/mandado-de-seguranca-individual-e-coletivo/1197132310. Acesso em: 26 de Junho de 2023. 4 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. 7a ed. Belo Horizonte: Fórum, 2011, p. 1142 5 MEDINA, José; ARAÚJO, Fabio. Art. 1o In: MEDINA, José; ARAÚJO, Fabio. Mandado de Segurança Individual e Coletivo. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2019. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/mandado-de-seguranca-individual-e-coletivo/1197132310. Acesso em: 26 de Junho de 2023 Brasília/DF, 27 de junho de 2023 às 14:01:54. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora